Tribunal: TJDFT
Processo: 0700085-07.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700085-07.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMERIA MIRANDA TELES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que suspendeu o curso do feito principal em virtude do Tema 1.009 do STJ. Alega, em síntese, que sua situação não se aplica ao tema supramencionado. É o relatório. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações expendidas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da distinção anotada. Ademais, a alegação de que o processo em análise trata-se de “erro de interpretação de lei praticado pela Administração” não afasta o tema repetitivo do STJ que abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública". Portanto, correta a determinação de suspensão, com fundamento no artigo 1.037, inciso II do Código de Processo Civil, do processo. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator